Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-87.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. TERRACAP. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INADIMPLEMENTO. NÃO DEMONSTRADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A rescisão do negócio entabulado pelas partes está contida no art. 79, inc. III, da Lei n. 8.666/93, a qual juntamente ao Código Civil - este de maneira subsidiária -, tem aplicação ao presente caso, haja vista a alienação do imóvel em procedimento licitatório, que integra a proposta de compra e venda.
2. Não demonstrado o descumprimento das normas do edital por parte da ré, não há como se reconhecer o direito de desfazimento do negócio jurídico, bem como à restituição do valor caucionado.
3. Apelação conhecida e não provida.